Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-15.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800772-15.2021.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO RENAN CARVALHO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ART. 213, CAPUT, DO CP – ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA.
Em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maioria, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO RENAN CARVALHO SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que o Senhor ANTÔNIO RENAN CARVALHO SANTOS cometeu crime de estupro em face de RAYANE DOS SANTOS SANTOS, no dia 28 de março de 2021, por volta das 16h00, quando retornava de um igarapé, nas proximidades da Estrada de Beja. Vítima e autor do fato tinham relação e amizade. Juntos estavam retornando para casa, quando a ofendida pediu que parasse o veículo para urinar. Adentrou no mato para ter privacidade e quando já estava vestindo o seu short, o denunciado, com o emprego de violência e grave ameaça, arremessou-lhe no chão e com ela praticou atos libidinosos, consistente em sexo oral, enquanto apertava seu pescoço. Durante o ato, o autor do fato, dizia: “se você gritar, vai ser pior”. Ato contínuo, tentou perpetrar conjunção carnal, no entanto, a ofendida ofereceu resistência e conseguiu se livrar para fugir do local. Foi para a sua residência. Para sua surpresa, logo após, naquele mesmo dia, RENAN dirigiu-se até a sua casa e pediu-lhe para não denunciá-lo à polícia.
” (sic)

Denúncia recebida em 08 de abril de 2021, id-13525254.

Aduz o apelante que a autoria e materialidade do delito não restaram comprovados nos autos. Requer sua absolvição alegando fragilidade das provas. Alternativamente, pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO RENAN CARVALHO SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que a autoria e materialidade do delito não restaram comprovados nos autos. Requer sua absolvição alegando fragilidade das provas. Alternativamente, pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do documento de id-13525232, boletim médico comprovando escoriações decorrentes da resistência da vítima diante da ação violenta perpetrada pelo réu. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas, como a seguir transcrevo:

Em juízo, id-13525324, a ofendida confirmou os fatos narrados na peça acusatória, confirmando suas declarações na fase inquisitória. Afirmou que:
“o réu era seu amigo há bastante tempo e depositava certa confiança nele; que naquele dia saíram na motocicleta do acusado para passear, ingeriram bebida alcoólica e por volta de 18h, retornavam pela estrada de Beja para casa; que no trajeto a ofendida sentiu vontade de urinar, o réu parou a motocicleta e a ofendida se dirigiu até um local no mato em busca de privacidade, após terminar sua necessidade fisiológica, no instante em que vestia o seu short, eis que surge o réu e tenta lhe agarrar, com a recusa da vítima, o agressor a joga com violência no mato, aperta seu pescoço com uma das mãos e com a outra afasta seu short e pratica atos libidinosos consistente em sexo oral com a ofendida; que o réu tentou praticar conjunção carnal, contudo, em razão da luta que travou, desistiu.”

A testemunha, investigador de polícia civil, RONIVALDO DE FREITAS MAUÉS, em juízo, id-13525343, afirmou que: “
estava de plantão naquela data quando a ofendida compareceu na delegacia de polícia, aparentando nervosismo e abatida, relatou ter sido vítima de estupro praticado por seu próprio amigo, o réu; que a ofendida disse teria ido com o réu a um igarapé na Vila do Conde e, quando retornavam para esta Cidade, no meio do caminho, entrou em um ramal, tendo sido nesse local, mediante violência, que ocorreu a tentativa do acusado em praticar conjunção carnal com ela, contudo, mesmo com a forte resistência empregada pela vítima, o réu chegou a praticar atos libidinosos consistentes em sexo oral na ofendida; que a vítima teria dito na unidade policial que era amiga do réu e jamais esperava esse comportamento lascivo dele.”

Em juízo, id-13525336, o réu negou a autoria delitiva, afirmando que saiu para passear com a ofendida, ingeririam bebida alcoólica e no trajeto de volta para casa, caíram da motocicleta em um ramal, como o réu se recusou a namorar com a vítima, esta teria ficado aborrecida e para se vingar, lhe acusou de ter tentado estuprá-la.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.” (TJDFT -
Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. Comprovado que o acusado segurou violentamente a vítima contra um muro e chegou a abaixar suas próprias calças, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para o de constrangimento ilegal. (...). (TJDFT, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020.) (destaquei)

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. (...)” (AgRg no AREsp 159445/SP)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, eis que as provas amealhadas aos autos comprovam a autoria e materialidade do delito em comento. Ademais, a vítima identificou o réu, eis que já o conhecia e eram amigos, sendo suas declarações corroboradas pelo boletim médico existente nos autos, bem como pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo. Quanto às afirmações do réu, estas se encontram isoladas nos autos.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 08 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Culpabilidade - a reprovabilidade da conduta é severa, diante da frieza com que praticou o delito, uma vez que a vítima era sua amiga e costumavam sair juntos. Ademais, após a prática do delito, ainda foi até a casa da ofendida a fim de pedir que não o denunciasse para não acabar com sua carreira, eis que era servidor público municipal.
As
circunstâncias do crime - são reprováveis, eis que o acusado se aproveitou da confiança que a vítima tinha nele e a atacou em local ermo, praticando atos de natureza sexual contra sua vontade e com violência física.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/01/2025